Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva, notadamente quanto: i) à alegada ausência de fundamentação idônea; ii) à suposta aplicação automática do art. 310, § 2o, do CPP; iii) à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e, iv) à extensão da liberdade concedida à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

4. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando existentes elementos que indicam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. A extensão de ordem concedida a corréu exige identidade fático-jurídica, sendo inaplicável quando houver circunstâncias pessoais distintas.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.